Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-82.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DECRETO ESTADUAL N.o 1.436/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS §§ 1o E 2o DO ART. 18. EMBARGO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989, lavrado pela SEMA/MT, por considerar inaplicável a penalidade quando o desmatamento ocorre fora de área de preservação permanente ou reserva legal, à luz do § 1o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022.
2. A infração ambiental decorreu de supressão de vegetação nativa sem autorização prévia em área de 255,3886 hectares, localizada fora de APP e de reserva legal, mas ainda não regularizada perante o órgão ambiental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de embargo ambiental em área situada fora de APP e reserva legal, quando a supressão de vegetação nativa se deu sem a devida autorização e sem posterior regularização.
III. Razões de decidir
4. O § 2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 excepciona a vedação do § 1o, permitindo o embargo em casos de desmatamento não autorizado de mata nativa ainda não regularizada, como verificado no caso concreto.
5. A penalidade de embargo está igualmente prevista no art. 16, § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, aplicável nas hipóteses de desmatamento não autorizado, mesmo fora de APP ou reserva legal, o que reforça a legalidade do ato administrativo impugnado.
6. A imposição do embargo visa resguardar o poder de polícia ambiental e assegurar a efetividade do processo administrativo sancionador, sendo medida cautelar legítima e proporcional até a devida regularização.
7. A interpretação sistemática dos §§ 1o e 2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 afasta a leitura isolada da norma que vedaria, de forma absoluta, a aplicação do embargo, assegurando coerência à legislação ambiental infraconstitucional.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer a validade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989 e manter a penalidade de embargo e multa por desmatamento não autorizado.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a aplicação de embargo ambiental sobre área situada fora de APP ou reserva legal, quando verificada supressão não autorizada de vegetação nativa, ainda não regularizada perante o órgão ambiental.
2. O § 2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 excepciona expressamente a vedação do § 1o, autorizando a penalidade de embargo como medida cautelar compatível com a legislação ambiental federal e estadual."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003878-82.2023.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERDIÇÃO, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE NESTOR WINTER - CPF: 065.962.589-04 (APELADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
CONVOCADA
) E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DECRETO ESTADUAL N.o 1.436/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS §§ 1o E 2o DO ART. 18. EMBARGO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989, lavrado pela SEMA/MT, por considerar inaplicável a penalidade quando o desmatamento ocorre fora de área de preservação permanente ou reserva legal, à luz do § 1o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022.

A infração ambiental decorreu de supressão de vegetação nativa sem autorização prévia em área de 255,3886 hectares, localizada fora de APP e de reserva legal,
mas ainda não regularizada perante o órgão ambiental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de embargo ambiental em área situada fora de APP e reserva legal, quando a supressão de vegetação nativa se deu sem a devida autorização e sem posterior regularização.

III. Razões de decidir

O § 2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 excepciona a vedação do § 1o, permitindo o embargo em casos de desmatamento não autorizado de mata nativa ainda não regularizada, como verificado no caso concreto.

A penalidade de embargo está igualmente prevista no art. 16, § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, aplicável nas hipóteses de desmatamento não autorizado, mesmo fora de APP ou reserva legal, o que reforça a legalidade do ato administrativo impugnado.

A imposição do embargo visa resguardar o poder de polícia ambiental e assegurar a efetividade do processo administrativo sancionador, sendo medida cautelar legítima e proporcional
até a devida regularização.

A interpretação sistemática dos §§ 1o e 2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 afasta a leitura isolada da norma que vedaria, de forma absoluta, a aplicação do embargo, assegurando coerência à legislação ambiental infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer a validade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989 e manter a penalidade de embargo e multa por desmatamento não autorizado.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a aplicação de embargo ambiental sobre área situada fora de APP ou reserva legal, quando verificada supressão não autorizada de vegetação nativa, ainda não regularizada perante o órgão ambiental.

2. O § 2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 excepciona expressamente a vedação do § 1o, autorizando a penalidade de embargo como medida cautelar compatível com a legislação ambiental federal e estadual."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, proposta por
José Nestor
Winter

em face do
Estado de Mato Grosso
,
visando à nulidade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como à suspensão dos seus efeitos.

O autor sustenta ser proprietário da Fazenda Mirante, com área total de 2.372,8264 hectares, localizada no município de Marcelândia/MT, regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n.o MT 233554/2023. Em 18/03/2022, alienou uma fração de 445,5219 hectares da propriedade a terceiro.

Contudo, após constatação de desmatamento irregular em 255,3886 hectares da área alienada, a SEMA lavrou o Auto de Infração n.o 220331109 e o correspondente Termo de Embargo n.o 22034989, no bojo do Processo Administrativo Ambiental n.o 19687/2022.

Posteriormente, em razão do inadimplemento contratual, a alienação foi desfeita, retornando a área ao domínio do autor. Alega o demandante, todavia, que o embargo ambiental permaneceu vigente, ainda que a área desmatada não integre reserva legal nem área de preservação permanente (APP), e se insira no percentual de 20% permitido para uso alternativo do solo, previsto no art. 12, I, “a”, da Lei Federal n.o 12.651/2012 (Código Florestal).

Com base nesses fundamentos, pleiteou em juízo a suspensão imediata dos efeitos do embargo, bem como, ao final, sua anulação definitiva, invocando em especial o art. 18, §1o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, que veda expressamente a imposição de embargo quando o desmatamento ocorrer fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

A tutela provisória foi deferida, determinando-se a suspensão dos efeitos do embargo e exclusão do registro da área da base de dados restritiva da SEMA/MT.

Sobreveio a sentença de mérito, julgando totalmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por JOSÉ NESTOR WINTER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, pela NULIDADE do TERMO DE EMBARGO No 22034989.

Pois bem!

Extrai-se da inicial que “o autor, em 18.03.2022, havia alienado em favor de terceiro uma fração de sua propriedade rural, mais precisamente 445,5219 hectares. Em vistoria à fração de área alineada, o demandado identificou a abertura irregular de 255,3886 hectares, ensejando, com isso, no dia 16.05.202, a lavratura do auto de infração no 220331109 e do termo de embargo no 22034989, objeto do processo administrativo no 19687/2022”.

Contudo, alega não haver “motivação à manutenção da restrição, tendo em vista que há na propriedade remanescente de vegetação nativa, ou seja, a fração aberta no imóvel e restringida pelo embargado está aquém daquilo que efetivamente pode ser convertida ao uso alternativo do solo, mais precisa o equivalente aos 20% (vinte por cento) do perímetro”.

Por outro lado, sustenta o Requerido Estado de Mato Grosso que “conforme se verifica do relatório de inspeção n. 35/CFFL/SUF/SEMA/2022, que fundamentou a lavratura do auto de infração e termo de embargo (Id. 111780382), os desmatamentos foram constatados pela equipe técnica do órgão ambiental em um total de 255,3886 hectares entre os dias 01.04.2022 até 12.04.2022. Como expõe o próprio relatório técnico, durante análise não se constatou autorização para o desmate em comento, razão pela qual foi considerado como ilegal, gerando a lavratura do auto de infração n. 220331109 e do termo de embargo n. 22034989”.

Nesse contexto, é de fundamental importância para o deslinde da questão a observância ao disposto no Decreto Estadual n. 1.436, de 18 de julho de 2022, precisamente no § 1o do art. 18, vejamos:

"Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal".

Esta disposição legal é diretamente aplicável ao caso em tela. Conforme já demonstrado, a área objeto do embargo (255,3886 hectares) está dentro do limite de 20% passível de conversão para uso alternativo do solo, não afetando a reserva legal da propriedade. Ademais, não há nos autos qualquer indicação de que o desmatamento tenha ocorrido em área de preservação permanente.

Assim, mesmo que tenha havido desmatamento sem a devida autorização prévia - fato que pode ser objeto de outras medidas administrativas - o Decreto Estadual é claro ao vedar a aplicação da penalidade de embargo nessas circunstâncias.

A atuação da Administração Pública deve sempre se pautar pelo princípio da legalidade, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal. Neste caso, a manutenção do embargo contraria diretamente a legislação estadual aplicável, configurando-se como ato administrativo ilegal.

Nesse sentido, “infere-se do Decreto Estadual n. 1.436, de 18.7.2022 – Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências – que, o § 1o do art. 18 estabelece que, não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal”. (TJ-MT 10005162020238110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2023).

Veja que o § 1o do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/22 tem natureza de norma proibitiva, que limita a atuação da Administração Pública, assim, ao utilizar a expressão "não se aplicará", o legislador estadual estabeleceu uma vedação clara à imposição da penalidade de embargo em situações específicas. A norma se refere explicitamente à "penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área". Isso engloba diversas formas de restrição administrativa, incluindo o termo de embargo objeto desta ação.

Portanto, cabe observar as condições para a não aplicação do embargo, eis que a norma estabelece duas condições cumulativas para que o embargo não seja aplicado: a) Ocorrência de infração de desmatamento ou queimada; b) A infração deve ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

No presente caso, temos: a) Uma infração de desmatamento, conforme constatado pela autoridade ambiental; b) O desmatamento ocorreu em área que não é de preservação permanente nem de reserva legal, conforme demonstrado pela análise da extensão total da propriedade e do percentual legalmente permitido para exploração.

É importante notar que o Decreto não faz distinção entre desmatamentos autorizados e não autorizados. A vedação à aplicação do embargo se baseia unicamente na localização do desmatamento, não em sua regularidade administrativa. Pode-se inferir que o objetivo do legislador ao estabelecer esta norma foi equilibrar a proteção ambiental com o direito de exploração econômica da propriedade. Ao vedar o embargo em áreas fora de APP e reserva legal, permite-se que o proprietário continue a utilizar economicamente a área, mesmo que sujeito a outras sanções administrativas pelo desmatamento não autorizado.

No mais, conforme o art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade. Isso significa que o administrador público só pode atuar conforme a lei permite. No caso em tela, há uma vedação legal expressa à aplicação do embargo, que deve ser respeitada pela autoridade ambiental.

Embora o embargo tenha sido aplicado com base em legislação federal (Lei no 9.605/98 e Decreto Federal no 6.514/2008), o Decreto Estadual n. 1.436/2022 não contraria essas normas, mas apenas regulamenta sua aplicação no âmbito do Estado de Mato Grosso, o que é permitido pela repartição de competências em matéria ambiental prevista na Constituição Federal.

Assim, conclui-se pela ilegalidade do termo de embargo no 22034989, devendo ser declarada sua nulidade.

“
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE EMBARGO de no 22034989. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso II, do CPC.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso

interpôs apelação
, sustentando, em síntese, que o desmatamento ocorreu sem autorização ambiental válida, razão pela qual seria lícita a lavratura do embargo, nos termos do Decreto Federal n.o 6.514/2008, do Código Florestal e da Lei n.o 9.605/1998, a fim de assegurar a instrução do processo administrativo sancionador e preservar o meio ambiente.

Alegou, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requereu a reforma da sentença, com eventual redução dos honorários advocatícios fixados.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença, reiterando que a área embargada não está em APP ou reserva legal, sendo inaplicável a penalidade, à luz do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 e da prova documental constante no CAR e no SIMCAR, que atestariam a regularidade da propriedade e a ausência de passivo ambiental.

Os autos foram, então, encaminhados à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que ofereceu parecer pelo provimento parcial do recurso.

Isso porque se reconheceu a ilegalidade do embargo sobre área passível de conversão, mas destacou-se a ausência de licença ambiental prévia para a supressão da vegetação nativa, o que configura infração administrativa autônoma, com a manutenção da sanção pecuniária, nos termos do art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso comporta provimento.

A controvérsia que ora se apresenta diz respeito à validade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), após constatação de supressão de vegetação nativa em fração de imóvel rural pertencente ao autor.

A área em questão, conforme registrado nos sistemas ambientais oficiais (CAR e SIMCAR), encontra-se fora dos limites de área de preservação permanente e da reserva legal, situando-se dentro dos 20% passíveis de conversão ao uso alternativo do solo, conforme dispõe o artigo 12, inciso I, da Lei n.o 12.651/2012 (Código Florestal).

A sentença de origem reconheceu a ilegalidade do embargo, ao aplicar literalmente o §1o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, segundo o qual:

“§1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.”

Todavia, a leitura isolada do §1o não esgota o sentido normativo da norma. O
§2o do mesmo artigo 18
traz relevante exceção ao comando anterior, ao dispor:

“§2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.”

É precisamente nesta segunda hipótese que se enquadra a situação em análise: houve supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão competente, e, até o momento, não consta regularização ambiental da conduta.

Como reforço, a mesma redação possui o Decreto Federal no 6514/2008, em seu art. 16, §2o, que prevê que será aplicado embargo quando se tratar de desmatamento não autorizado de vegetação nativa, como é o caso dos autos:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 1
o
O
agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 2
o Não
se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal,
salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

(Redação dada pelo Decreto no 12.189, de 2024)

Logo, aplicar apenas a sanção pecuniária, isoladamente, enfraquece o poder de polícia ambiental e estimula condutas reincidentes, podendo converter-se, na prática, em um verdadeiro preço do desmatamento, o que contraria frontalmente os princípios da prevenção, da reparação integral e da vedação ao retrocesso ambiental.

Seguindo essa linha intelectiva:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, em razão de desmatamento não autorizado de 201,4361 hectares no Bioma Cerrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, diante da alegação de que a área embargada não constitui APP ou Reserva Legal e estaria amparada por inscrição no CAR e autorização de funcionamento rural.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se evidenciou no caso.

4. O embargo ambiental impugnado baseou-se na constatação de supressão de vegetação nativa sem licença ambiental, conforme previsão da LC/MT no 38/1995, Decreto Estadual no 1.986/2013 e art. 51 do Código Florestal, o que confere presunção de legitimidade ao ato administrativo.

5. Não foi produzida prova robusta capaz de afastar tal presunção, sendo insuficiente a mera existência de CAR ativo ou autorização provisória para funcionamento rural.

6. A atuação judicial em sede liminar não pode substituir a análise técnica administrativa, sob pena de indevida interferência no poder de polícia ambiental.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição foi preservado, não havendo exigência de exaurimento da via administrativa como condição de admissibilidade, mas apenas como indicativo da complexidade da controvérsia.

8. Os potenciais prejuízos econômicos não se sobrepõem ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, cuja preservação se impõe diante da ausência de certeza quanto à legalidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental requer demonstração inequívoca da legalidade da atividade embargada,
não sendo suficiente a existência de CAR ativo ou autorização provisória
. 2
. Atos administrativos de embargo ambiental gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova robusta. 3. A atuação judicial não pode, em sede liminar, substituir a análise técnica do órgão ambiental competente.”

(N.U 1002154-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Nesse sentido, o Termo de Embargo é o principal instrumento cautelar da Administração Ambiental, destinado não apenas à repressão da conduta, mas à garantia de que o infrator regularize a situação da área degradada, inclusive para fins de eventual compensação ambiental, elaboração de PRAD ou plano de recuperação.

Trata-se, pois, de medida instrumental e necessária à eficácia do processo administrativo sancionador, cuja legalidade encontra respaldo expresso no §2o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, sendo inadequada a interpretação que o torne letra morta.

Por fim, cumpre destacar que a presença de reserva legal preservada e a localização da área fora de APP não eliminam o dever de submissão prévia ao licenciamento ambiental.

O desmatamento, ainda que em área passível de conversão, não se reveste de legalidade por esse simples fato. A ausência de autorização prévia impõe sanção, e, enquanto não houver regularização, o embargo cumpre papel legítimo e proporcional de tutela cautelar do meio ambiente.

Dessa forma, não há motivo para afastar o embargo imposto, que se mostra compatível com a legislação estadual e federal de regência, especialmente diante da inexistência de posterior regularização.

Ante o exposto,
voto pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar integralmente a sentença de origem,
reconhecendo a validade e a legalidade do Termo de Embargo n.o 22034989
, bem como
a legitimidade da sanção pecuniária aplicada
pela supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental, com fundamento no art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Trago esclarecimento necessário antes da retomada do julgamento deste feito.

Após a leitura do meu voto na sessão anterior, sobreveio aos autos petição da parte apelada, acompanhada de documentos que visam demonstrar regularidade ambiental superveniente da área objeto do embargo. Alegam os recorridos, com base nesses elementos, a perda do objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Entretanto, ao analisar detidamente os documentos e sua cronologia, verifico que a controvérsia permanece íntegra, não se caracterizando a alegada perda superveniente do objeto.

O desmatamento que ensejou a lavratura do Termo de Embargo ocorreu no ano de
2022
, conforme expressamente reconhecido no
parecer técnico de validação do CAR

(ID 308241868, página 6) apresentado pela própria parte:

“Foi constatado o desmate de 29,77 hectares nos anos de 2022.”

À época da supressão vegetal,
não havia qualquer autorização expedida pela SEMA/MT

ou por outro órgão ambiental competente. Nenhum documento contemporâneo aos fatos foi trazido aos autos que demonstrasse prévia legalidade da intervenção.

O
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

foi emitido
somente em 2023
, e, como é cediço, possui natureza meramente
declaratória
, não substituindo a
autorização expressa para conversão de vegetação nativa
, exigida pelo art. 26 do Código Florestal.

Já a
Autorização de Desmate
e a
Autorização Provisória de Funcionamento Rural

foram expedidas apenas em
2024
, ou seja,
dois anos após o fato gerador do embargo
e
posteriormente à propositura da própria ação judicial
.

Esses documentos, portanto,
não possuem efeitos retroativos
, nem há qualquer decisão administrativa reconhecendo que convalidariam a supressão vegetal ocorrida sem respaldo legal à época.

Deve-se recordar que, em casos análogos, esta Corte tem reiterado que a
regularização ambiental posterior não tem o condão de invalidar medidas cautelares legitimamente adotadas
com fundamento na situação jurídica então existente.

Aliás, neste ponto, reitero o entendimento que venho sustentando sobre a matéria. No julgamento do Agravo de Instrumento n.o
1025950-40.2025.8.11.0000
, deixei consignado que:

“O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva.”

Essa posição reflete a distinção essencial entre a
sanção administrativa
— sujeita à prescrição e vinculada à persecução punitiva — e a
medida de embargo
, de índole
cautelar
, cujo fundamento é a proteção ambiental imediata diante de dano constatado.

No presente caso, a lavratura do embargo se deu diante de desmatamento
sem autorização vigente
, e a parte apenas buscou regularizar a situação
após a constatação do ilícito ambiental
, de modo que os documentos agora juntados
não infirmam os fundamentos da medida aplicada
.

Cumpre ainda destacar que, ao examinar a petição inicial, verifica-se que o pedido central da demanda consistiu na
declaração de nulidade do Termo de Embargo n.o 22034989
,
requerendo expressamente que o embargo fosse afastado e retirado da base estadual de áreas embargadas.

Todavia, em nenhum momento o autor apontou
vício formal no processo administrativo ambiental
.
Não se alegou ausência de notificação, cerceamento de defesa, incompetência da autoridade ambiental, tampouco desvio de finalidade ou falta de motivação.

Ora, para que se declare a
nulidade de ato administrativo
, exige-se a demonstração de
ilegalidade estrutural ou procedimental
, o que manifestamente não ocorreu.

Ainda que se considere que os documentos supervenientes eventualmente possam acarretar a
cessação de efeitos futuros
do embargo, o que sequer é objeto de deliberação aqui, tal circunstância
não equivale nem autoriza a anulação do ato praticado com base em situação legítima à época dos fatos
.

Diante
disso, entendo que
não há perda de objeto a ser reconhecida
,
e que o recurso deve ser apreciado em sua integralidade,
reformando-se a sentença que julgou procedente o pedido anulatório
.

Reitero, portanto,
integralmente o voto anteriormente proferido
, para que o julgamento prossiga em seus exatos termos.

É como me manifesto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Faço um último registro: Houvesse a SEMA, diante dos novos documentos apresentados pelo interessado,
anulado o embargo
, entendo que teríamos uma
perda de objeto superveniente
, porque não haveria mais interesse na jurisdição.

Temos aqui a propositura de uma
ação anulatória
, e quando se propôs essa ação anulatória, o embargo estava valendo e
permanece valendo para o órgão administrativo
. Volto a dizer: tão somente se o órgão administrativo
anular o termo de embargo
é que entendo a possibilidade de reconhecer a perda do objeto, sem prejuízo de alcançarmos conclusões diversas.

Existe uma
divergência sobre a aplicação do Decreto
, pois está estruturado de uma forma que comporta dois entendimentos:

O entendimento segundo o qual
não caberia o embargo
quando o dano acontece fora da Área de Preservação Permanente (APP) ou de Reserva Legal, que é a interpretação, salvo melhor juízo, que o Desembargador Mário Kono vem adotando.

E a aplicação do outro entendimento, do qual comungo, que é
desde que haja a regularização ambiental, não há o embargo
, pois está na literalidade tanto do Decreto Federal quanto do Decreto Estadual.

Acredito que este ponto, se não é, possa vir a ser, ainda que recorrentemente, um ponto de divergência entre as nossas decisões, até que em técnica de julgamento venha a ser dirimido, e por respeito à colegialidade, se o meu voto for vencido, farei a adequação, como tenho feito em outras situações.

Dessa forma,
rejeito essa questão de ordem
por entender que, quando foi proposta a ação anulatória, o ato não era inválido. Então, seria como se, retroativamente, estivéssemos reconhecendo que o Estado falhou, quando foi muito pelo contrário, pois
após a autuação e o embargo da área
é que o interessado passou a adotar as providências. E hoje, até acredito que, se postular administrativamente, é possível que terá sucesso,
se não
de anular o embargo, pelo menos suspender, porque se a própria SEMA está conferindo autorização de desmate e funcionamento, é até ilógico que a SEMA não faça o sobrestamento da eficácia deste embargo. Mas se entendesse pela perda do objeto, seria como se estivesse atribuindo ao Estado alguma falha.

Afasto a questão de ordem.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Vou analisar com vagar essa questão preliminar de perda do objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, proposta por
José Nestor
Winter
em face do Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como à suspensão dos seus efeitos.

O autor sustenta ser proprietário da Fazenda Mirante, com área total de 2.372,8264 hectares, localizada no município de Marcelândia/MT, regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n.o MT 233554/2023. Em 18/03/2022, alienou uma fração de 445,5219 hectares da propriedade a terceiro.

Contudo, após constatação de desmatamento irregular em 255,3886 hectares da área alienada, a SEMA lavrou o Auto de Infração n.o 220331109 e o correspondente Termo de Embargo n.o 22034989, no bojo do Processo Administrativo Ambiental n.o 19687/2022.

Posteriormente, em razão do inadimplemento contratual, a alienação foi desfeita, retornando a área ao domínio do autor. Alega o demandante, todavia, que o embargo ambiental permaneceu vigente, ainda que a área desmatada não integre reserva legal nem área de preservação permanente (APP), e se insira no percentual de 20% permitido para uso alternativo do solo, previsto no art. 12, I, “a”, da Lei Federal n.o 12.651/2012 (Código Florestal).

Com base nesses fundamentos, pleiteou em juízo a suspensão imediata dos efeitos do embargo, bem como, ao final, sua anulação definitiva, invocando em especial o art. 18, §1o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, que veda expressamente a imposição de embargo quando o desmatamento ocorrer fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

A tutela provisória foi deferida, determinando-se a suspensão dos efeitos do embargo e exclusão do registro da área da base de dados restritiva da SEMA/MT.

Sobreveio a sentença de mérito, julgando totalmente procedente o pedido
para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE EMBARGO de no 22034989.

O d. Relator, por sua vez, DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar integralmente a sentença de origem,
reconhecendo a validade e a legalidade do Termo de Embargo n.o 22034989
, bem como
a legitimidade da sanção pecuniária aplicada
pela supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental, com fundamento no art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

Para melhor análise da matéria,
pedi vista dos autos
.

Perscrutando
os autos, observa-se que a controvérsia do presente recurso
cinge-se
à legalidade do termo de embargo no 22034989, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em face de desmatamento ocorrido em área de vegetação nativa situada fora das áreas legalmente protegidas (reserva legal e área de preservação permanente).

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos, como o termo de embargo em questão, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que lhes conferem a qualidade de serem considerados válidos e verdadeiros até prova em contrário. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso em análise, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma inequívoca que a área objeto do embargo administrativo está inserida dentro do percentual de 20% (vinte por cento) passível de conversão para uso alternativo do solo, conforme previsto no artigo 12, inciso I, alínea "a", da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal).

O Código Florestal estabelece, em seu artigo 12, inciso I, alínea "a", que todo imóvel rural localizado na Amazônia Legal, em área de florestas, deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de Reserva Legal equivalente a 80% (oitenta por cento) da área total do imóvel. Por conseguinte, os 20% (vinte por cento) restantes são passíveis de conversão para uso alternativo do solo, mediante prévia autorização do órgão ambiental competente.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente do Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, a propriedade rural do apelado possui área total de 23.728.233 hectares, sendo que a área de reserva legal exigida (80% do imóvel) corresponde a 18.953.241 hectares, a qual se encontra integralmente preservada, com área de reserva legal vetorizada e preservada de 18.957.960 hectares, sem necessidade de recomposição, além de apresentar um pequeno excedente de 0,4719 hectares.

Esses dados oficiais, extraídos do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), demonstram de forma inequívoca a inexistência de passivo ambiental no imóvel, corroborando a conclusão de que a área desmatada (2.553.886 hectares) insere-se dentro do percentual de 20% autorizado para abertura nos termos do artigo 12, inciso I, alínea "a", do Código Florestal.

Ademais, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade encontra-se aprovado e validado pela SEMA/MT, conforme documento juntado aos autos, o que reforça a regularidade ambiental do imóvel.

Nesse contexto, ganha relevância o disposto no artigo 18, §1o, do Decreto Estadual no 1436/2022, que estabelece expressamente:

"Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§1o
Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal
."

A norma estadual é clara ao vedar a aplicação da penalidade de embargo/interdição quando o desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, como é o caso dos autos. Trata-se de norma proibitiva que limita a atuação da Administração Pública, estabelecendo uma vedação expressa à imposição da penalidade de embargo em situações específicas.

O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa concorrente em matéria ambiental, prevista no artigo 24, VI e VIII, da Constituição Federal, editou o Decreto Estadual no 1436/2022, que regulamenta o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Tal decreto, ao estabelecer a vedação à aplicação da penalidade de embargo nos casos em que o desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, não contraria a legislação federal, mas apenas regulamenta sua aplicação no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO. CELEBRAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL PRESERVADA. OBTENÇÃO DE APF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. SEMA/MT. REGULARIDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a configuração da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista que o prazo teve seu curso iniciado somente com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento APF por parte do SEMA/MT, a partir de quando se consubstanciou o direito líquido e certo do impetrante de desconstituir o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA. Não decorrido o prazo de 120 (cento e vinte dias) entre a emissão da APF e o ajuizamento da ação art. 23 da Lei no 12.016/2009, evidencia-se insubsistente o apelo nesse aspecto. 2.
Afigura-se desproporcional e sem razoabilidade manter o termo de embargo que incide sobre a área, considerando que a intervenção se deu fora de área destinada a reserva legal ou preservação permanente
, e não incidiu sobre mata nativa, nos estritos termos do disposto no § 2o do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008;
atentando-se, ainda, à preservação de percentual superior ao exigido pela lei para o imóvel (80%), mesmo se situando na Amazônia Legal, região onde se permite o uso alternativo do solo, embora em percentual reduzido (20%).
3. Reforça o direito líquido e certo do impetrante o esvaziamento da finalidade do termo de embargo, medida acautelatória que se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto no 6.514/2008), não só pela emissão em seu favor de Autorização Provisória de Funcionamento APF pela SEMA/MT, como também pela celebração de Termo de Compromisso, em especial porque não há passivo de reserva legal, além de a lei garantir a suspensão das sanções aplicadas em caso de celebração de Termo de Compromisso, conforme comprovado pelo impetrante na hipótese . 4. A desconstituição do Termo de Embargo guarda consonância, ainda, com as disposições da Lei Complementar no 140/2011, que além de atribuir competência apenas supletiva ao IBAMA (art. 15), indica a prevalência do ato de fiscalização do órgão licenciador, no caso o SEMA/MT (art. 8o, XIV e XV). Ou seja, havendo incompatibilidade entre a APF Autorização Provisória de Funcionamento, emitida pela SEMA/MT, e o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA, haverá de prevalecer o primeiro (art. 17, § 3o, da LC 140/2011), notadamente por sua feição de compatibilidade com as normas que regem a matéria em discussão. 5. Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, inclusive tendo opinado o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo, é de se impor a concessão da segurança reclamada. 6. Remessa necessária e apelação do IBAMA a que se nega provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. (TRF-1 - AC: 10000414420174013603, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/06/2020)

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RITO ORDINÁRIO. DESMATAMENTO EM RESERVA LEGAL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE
EMBARGO .
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face de sentença que julgou procedente o pedido constante em ação anulatória ajuizada por Oziel Nascimento da Silva, para declarar a nulidade do Termo de Embargo no 682201-E, lavrado pelo IBAMA, por "destruir 9,3273 hectares de floresta nativa na região Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização dos órgãos ambientais
competente .
" 2. A tipicidade da conduta encontra-se satisfeita. A Lei no 9.605/1998 traz a tipificação legal necessária para permitir a autuação, consoante disciplina do seu artigo
70 .
Embora o dispositivo seja genérico, como alega o apelante, a delimitação do tipo infracional vem trazido pelo art. 37 do Decreto 3.179/99, em vigor na data da autuação. Não há impeditivo para a complementação do tipo infracional pelo ato normativo, nos termos expressamente previstos no
art
. 70 da lei em referência. 3. É plausível o argumento de que a tipificação inserida no auto de infração não se
subsume
ao caso em análise. Essa discussão já foi abordada em julgamento de apelação por esta Turma, oportunidade em que se procedeu à diferenciação de conceitos, esmiuçando que "área especialmente protegida"
cuida-se
de expressão técnica que designa os espaços assim definidos por ato do Poder
Público .
Portanto, não se tratando de "área especialmente protegida" por ato público, a tipificação da infração feita pelo agente de fiscalização não está adequada. 4. O embargo administrativo, enquanto medida de polícia, é destinado à satisfação de finalidades específicas, conforme preconiza artigo 101, § 1o do Decreto n. 6 .514/08. A lei aponta os pressupostos de fato que autorizam a adoção das medidas de polícia
enlencadas
no art. 101, bem como indica sua finalidade específica no § 1o, o que significa que, ocorrida a infração ambiental, a adoção dessas medidas não é automática; deve estar presente o motivo de fato que permita ou exija a prática dos atos elencados no dispositivo legal, sendo imprescindível que esses atos estejam voltados à efetivação das finalidades descritas no § 1o. 5 .
So
estará autorizada intervenção tão drástica se adotada com o fito de prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo, na forma estabelecida no $1o do mencionado art. 101. Em outras palavras,
havendo degradação em área passível de conversão ao uso alternativo do solo, não há se falar em aplicação do embargo. 6. Afigura-se desproporcional e sem razoabilidade manter o termo de embargo que incide sobre a área, considerando que a intervenção se deu fora de área destinada a reserva legal ou preservação permanente
. Precedentes. 7. Honorários advocatícios, estabelecidos nos percentuais mínimos de que trata as alíneas do § 3o do
art
. 85 do CPC, acrescidos de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11o do mesmo artigo da Lei processual. 8. Apelação desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10003020920174013603, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 28/05/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
PJe
28/05/2024 PAG
PJe
28/05/2024 PAG) (destaquei)

Importante ressaltar que o embargo ambiental, como medida administrativa, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, conforme previsto no artigo 51 do Código Florestal e no artigo 16 do Decreto Estadual no 1436/2022. No entanto, quando o desmatamento ocorre em área passível de conversão para uso alternativo do solo, não há que se falar em necessidade de regeneração ou recuperação da área, uma vez que ela pode ser legalmente explorada, desde que mediante prévia autorização do órgão ambiental competente.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO EM ÁREA DE USO ANTROPIZADO DO SOLO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÁREA EXTERNA À RESERVA LEGAL
. CADASTRO AMBIENTAL RURAL REGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o proprietário rural à recuperação ambiental de área desmatada e à abstenção de novos desmatamentos sem autorização, em razão de supressão a corte raso de 14,0201 hectares de formações nativas na Fazenda Santa Lúcia, em Guiratinga/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a classificação da área como de Uso Antropizado do Solo (AUAS) legitima sua exploração econômica sem necessidade de recuperação ambiental; e (
ii
) se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular e validado afasta a obrigação de recompor a área degradada. III. Razões de decidir 3. A supressão vegetal ocorreu em área classificada como AUAS, externa à Reserva Legal, sendo juridicamente passível de exploração econômica mediante prévia autorização do órgão ambiental competente. 4. O Cadastro Ambiental Rural encontra-se regular, ativo e validado, sem pendências ambientais, apresentando excedente de Reserva Legal, prescindindo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental. 5. A imposição de Plano de Recuperação de Área Degradada mostra-se desproporcional quando a intervenção ocorre em área passível de uso alternativo do solo, sendo suficiente a manutenção da obrigação de não fazer. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Civil provido. Tese de julgamento:
"1. A classificação da área como de Uso Antropizado do Solo (AUAS), quando externa à Reserva Legal e com CAR regular, afasta a obrigação de recuperação ambiental, sem prejuízo da necessidade de prévia autorização para novos desmatamentos. 2. A manutenção da obrigação de não fazer constitui medida suficiente e proporcional para a proteção ambiental em áreas de uso alternativo do solo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 12.651/2012, art. 3o, VI; Decreto Estadual no 1.199/2021, art. 2o, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.624 .918/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 28/09/2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005028820248110036, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)

Este, inclusive, é o entendimento que venho adotando em casos análogos, como abaixo transcreve-se:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE CERRADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ÁREA PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA
. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o proprietário rural por desmatamento de 21,40 hectares de vegetação nativa em área de cerrado sem autorização válida do órgão ambiental competente, impondo obrigações de recuperação ambiental e pagamento de indenização por danos materiais residuais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo dano ambiental, considerando a alegação do recorrente de que possuía Declaração de Limpeza de Área (DLA); (
ii
) estabelecer se a área desmatada, por ser passível de uso alternativo do solo, exige recuperação in loco; (
iii
) determinar a legitimidade da condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e
art
. 225, § 3o, da Constituição Federal.

4. A Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 1418/2023 apresentada pelo recorrente não abrangia a área específica desmatada, havendo sobreposição de polígonos não coincidentes com a intervenção ambiental constatada pela fiscalização.

5. Não há comprovação de que a área objeto da supressão está inserida em zona legalmente protegida, como Reserva Legal, Área de Preservação Permanente ou Unidade de Conservação, tratando-se de área passível de uso alternativo do solo.

6. Nas hipóteses de desmatamento realizado fora de área protegida, ainda que sem autorização, não se impõe automaticamente a obrigação de recuperar in loco ou indenizar por danos materiais, desde que se trate de área passível de conversão e não haja prejuízo concreto a funções ambientais sensíveis.

7 .
A conduta do recorrente caracterizou infração administrativa ambiental por descumprimento das regras de controle e fiscalização do uso do solo, ensejando responsabilização civil por dano moral coletivo.

8. O dano moral coletivo decorre da própria ofensa à ordem jurídica ambiental, sendo presumido (in
re

ipsa
) e independente da demonstração de sofrimento concreto ou mensurável da coletividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido. 1. Em áreas passíveis de uso alternativo do solo, o desmatamento irregular, quando não afeta zona especialmente protegida, não enseja obrigatoriamente a recuperação in loco, devendo ser afastadas as condenações referentes à recuperação ambiental e indenização por danos materiais residuais. 2. A infração às normas de controle e fiscalização ambiental, ainda que em área passível de conversão, configura dano moral coletivo presumido (in
re

ipsa
), independentemente da demonstração de sofrimento concreto da coletividade. Dispositivos relevantes citados. CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981,
art
. 14, § 1o; Lei no 7.347/1985, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .989.778/MT. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027796420248110008, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2025)

Com efeito, a manutenção do embargo sobre área passível de conversão para uso alternativo do solo mostra-se desproporcional e sem respaldo legal, especialmente diante da expressa vedação contida no artigo 18, §1o, do Decreto Estadual no 1436/2022.

Cabe destacar que o apelado juntou aos autos documentos que comprovam a regularização ambiental do imóvel, incluindo o Parecer de Validação do CAR, a Licença Ambiental expedida sobre o imóvel (Autorização Provisória de Funcionamento Rural no 1593/2024) e a Autorização para Desmatamento no 5526/2024, que autorizou a conversão do remanescente de vegetação nativa em área passível de utilização.

Esses documentos reforçam a conclusão de que o imóvel está ambientalmente regularizado, não havendo passivo de reserva legal a ser recuperado ou compensado, o que torna ainda mais evidente a desnecessidade da manutenção do embargo.

Por outro lado, é importante ressaltar que, embora o embargo não se mostre cabível no presente caso, o desmatamento realizado sem prévia autorização do órgão ambiental competente configura infração administrativa, nos termos do artigo 50 do Decreto Federal no 6.514/2008, sujeitando o infrator às sanções administrativas cabíveis, como a aplicação de multa.

Assim, ainda que se reconheça a ilegalidade do termo de embargo, subsiste a legitimidade da imposição da penalidade de multa em razão da supressão de vegetação nativa sem prévia licença ambiental, assegurando-se a efetividade do regime de responsabilização ambiental pela ausência de autorização.

Nesse sentido, o parecer ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, ressalvando a legitimidade da sanção pecuniária aplicada em razão da ausência de autorização prévia para a supressão da vegetação nativa, persistindo o dever de responsabilização do infrator pela conduta irregular praticada.

Contudo, considerando que o objeto da presente ação
limita-se
à declaração de nulidade do termo de embargo, não abrangendo a discussão acerca da multa aplicada, e tendo em vista que o apelante não formulou pedido específico nesse sentido em suas razões recursais, não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre a validade da sanção pecuniária, sob pena de julgamento extra petita.

Portanto, à luz do conjunto probatório carreado aos autos e da legislação aplicável, conclui-se pela ilegalidade do termo de embargo no 22034989, devendo ser mantida a sentença que declarou sua nulidade.

No que tange aos honorários advocatícios, o apelante questiona o valor fixado na sentença, que os arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, verifico que a matéria relativa à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes está afetada ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1255 (RE 1412069).

No caso do Tema 1255, não há notícia nos autos de que o relator no STF tenha determinado expressamente a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, prevalecendo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do d. Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo Ambiental no 22034989, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, por afronta ao disposto no art. 18, §1o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, tendo em vista que o desmatamento ocorreu fora das áreas de preservação permanente e de reserva legal.

Ressalva-se, todavia, a
subsistência da penalidade pecuniária aplicada
em razão da supressão de vegetação nativa sem prévia autorização ambiental, nos termos do art. 50 do Decreto Federal no 6.514/2008, a qual não constitui objeto do presente recurso.

Mantém-se, ainda, a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”
n.o 1003878-82.2023.8.11.0015, ajuizada por JOSÉ NESTOR WINTER, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente o pedido deduzido na exordial, para declarar a nulidade do Termo de Embargo n.o 22034989 (ID. 273538370).

O eminente relator, Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, proferiu voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação.

O 1o vogal, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, abriu divergência ao votar pelo
desprovimento
do apelo.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

Consta do Processo Administrativo n.o 19687/2022, que, em 16.05.2022, foram lavrados o Auto de Infração n.o 220331109 e o Termo de Embargo n.o 22034989, em razão das seguintes condutas:

“1- POR DESMATAR 255,3886 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA FLORESTAL, EM ÁREA OBJETO ESPECIAL PRESERVAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNIA, POR MEIO DE DOIS TRATORES DE ESTEIRA CONECTADOS COM CORRENTÃO DE 100 METROS DE COMPRIMENTO,
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE,
INICIADO EM 01/04/2022, INCLUINDO OS DOMINGOS NAS DATAS 03 E 10 DE ABRIL E PARALISADO EM 12/04/2022 COM O FLAGRANTE DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA, CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INSPEÇÃO N°22031324, NOTIFICAÇÃO N° 22032841, TERMO DE APREENSÃO N° 22035057, DATA 13/04/2022, E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N° 35/CFFL/SUF/SEMA/2022.

2 - INSTALAR ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS POTENCIALMENTE POLUIDORAS PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO,
SEM LICENÇA AMBIENTAL,
CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS EM ÁREA DE 255,3886 HECTARES, CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INSPEÇÃO N°2203 1324, NOTIFICAÇÃO No 22032841, TERMO DE APREENSÃO N° 22035057, DATA 13/04/2022, E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N° 35/CFFL/SUF/SEMA/2022.”

Segundo o Relatório de Inspeção,
“De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o(s) dano(s) constatado(s) se encontra(m) inserido(s) no bioma Amazônia, em formação vegetal do tipo "Floresta", conforme o RADAM Brasil e Floresta Estacional Sempre-Verde conforme o Mapa da Vegetação do IBGE oficial atualizado. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação”
(ID. 273538352 - Pág. 40).

Ressalta-se, ainda, que a área embargada
encontra-se
fora dos limites de área de preservação permanente e de reserva legal, situando-se dentro dos 20% (vinte por cento) passíveis de conversão ao uso alternativo do solo, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei n.o 12.651/2012 (Código Florestal). Essa circunstância, todavia, não afasta, por si só, a configuração da infração administrativa, tampouco impede a aplicação da penalidade de embargo, conforme analisado a seguir.

A legislação ambiental vigente admite a aplicação da medida de embargo
mesmo fora de áreas de preservação permanente ou reserva legal,
quando verificada a ocorrência de
desmatamento ou queimada não autorizada de vegetação nativa ainda não regularizada
, nos termos do art. 18, §2.o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 e do art. 16, §2.o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008,
in
verbis
:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área,
nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada
pelo infrator.”

“Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando-se as atividades de subsistência.

§ 1o O agente deverá reunir provas de autoria, materialidade e extensão do dano, por meio de documentos, fotografias e dados de localização, incluindo coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do auto de infração para fins de georreferenciamento.

§ 2o Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

§ 2o Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o
caput
se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal,
salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.
(Redação dada pelo Decreto no 12.189, de 2024)”

Desse modo, a interpretação do art. 18, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 não pode se limitar à leitura isolada do §1.o. Este dispositivo, por si só, não esgota o sentido normativo da norma, devendo ser lido de forma sistemática e integrada com o §2.o, que estabelece ressalva expressa à regra anterior. Trata-se, portanto, de hipótese que exige interpretação sistemática interna, a qual considera a estrutura do dispositivo legal como um todo (
caput,
parágrafos e incisos) evitando leituras fragmentadas ou contraditórias.

Além disso, comungo do entendimento do ilustre Relator no sentido de que a possibilidade de conversão da área para uso alternativo do solo não afasta a ilicitude da conduta, uma vez que a intervenção foi realizada sem prévia autorização do órgão ambiental competente, em violação ao art. 26, do Código Florestal:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, cumpre esclarecer que a regularização posterior da conduta pelo infrator não impede a lavratura do embargo, se, no momento da fiscalização, a infração já se encontrava configurada.

Nos termos do art. 16, §3.o, do Decreto n.o 1.436/2022,
“O termo de Embargo/Interdição
não será lavrado
quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator”.

A lavratura do embargo, portanto, deve ocorrer com base na situação fática observada no momento da inspeção, não sendo descaracterizada por regularizações extemporâneas.

Com efeito, a adoção posterior de medidas corretivas poderá ensejar o cancelamento do embargo, mas esse levantamento somente poderá ocorrer por decisão expressa da autoridade ambiental, conforme previsto no art. 15-B do Decreto Federal e no art. 17, do Decreto Estadual.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
acompanho o eminente Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des.
Deosdete
Cruz Junior:

Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, proposta por
José Nestor
Winter
em face do
Estado de Mato Grosso,
visando à nulidade do Termo de Embargo Ambiental n.o 22034989, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como à suspensão dos seus efeitos.

O autor sustenta ser proprietário da Fazenda Mirante, com área total de 2.372,8264 hectares, localizada no município de Marcelândia/MT, regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n.o MT 233554/2023. Em 18/03/2022, alienou uma fração de 445,5219 hectares da propriedade a terceiro.

Contudo, após constatação de desmatamento irregular em 255,3886 hectares da área alienada, a SEMA lavrou o Auto de Infração n.o 220331109 e o correspondente Termo de Embargo n.o 22034989, no bojo do Processo Administrativo Ambiental n.o 19687/2022.

Posteriormente, em razão do inadimplemento contratual, a alienação foi desfeita, retornando a área ao domínio do autor. Alega o demandante, todavia, que o embargo ambiental permaneceu vigente, ainda que a área desmatada não integre reserva legal nem área de preservação permanente (APP), e se insira no percentual de 20% permitido para uso alternativo do solo, previsto no art. 12, I, “a”, da Lei Federal n.o 12.651/2012 (Código Florestal).

Com base nesses fundamentos, pleiteou em juízo a suspensão imediata dos efeitos do embargo, bem como, ao final, sua anulação definitiva, invocando em especial o art. 18, §1o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, que veda expressamente a imposição de embargo quando o desmatamento ocorrer fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

A tutela provisória foi deferida, determinando-se a suspensão dos efeitos do embargo e exclusão do registro da área da base de dados restritiva da SEMA/MT.

Sobreveio a sentença de mérito, julgando totalmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...]

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso

interpôs apelação
, sustentando, em síntese, que o desmatamento ocorreu sem autorização ambiental válida, razão pela qual seria lícita a lavratura do embargo, nos termos do Decreto Federal n.o 6.514/2008, do Código Florestal e da Lei n.o 9.605/1998, a fim de assegurar a instrução do processo administrativo sancionador e preservar o meio ambiente.

Alegou, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requereu a reforma da sentença, com eventual redução dos honorários advocatícios fixados.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença, reiterando que a área embargada não está em APP ou reserva legal, sendo inaplicável a penalidade, à luz do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 e da prova documental constante no CAR e no SIMCAR, que atestariam a regularidade da propriedade e a ausência de passivo ambiental.

Os autos foram, então, encaminhados à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que ofereceu parecer pelo provimento parcial do recurso.

Isso porque se reconheceu a ilegalidade do embargo sobre área passível de conversão, mas destacou-se a ausência de licença ambiental prévia para a supressão da vegetação nativa, o que configura infração administrativa autônoma, com a manutenção da sanção pecuniária, nos termos do art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

É o relatório.

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a entender que a realização do ilícito ambiental, mesmo não sendo em área de preservação permanente, ou de reserva legal, demanda licenciamento ambiental.

O Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu Voto Vista, inaugurou a divergência, a entender que não houve violação à legislação ambiental, porquanto, não seria possível impor o respectivo Termo de Embargo, logo, manteve o ato sentencial, e
negou provimento
ao recurso.

A Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Vago, procedeu a Voto Vista, a se filiar ao entendimento do Relator, ou seja, a
dar provimento
ao recurso.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Infere-se, dos autos que, o Estado de Mato Grosso almeja a manutenção do Termo de Embargo lavrado contra o recorrido, uma vez que houve ilícito ambiental praticado sem qualquer tipo de licenciamento.

Relevante destacar que, o referido ato administrativo foi aplicado em 2022, oportunidade em que o apelado não possui regularização ambiental, tampouco autorização, como já mencionado.

O referido regularizou sua situação cadastral, junto à Sema, em
2023
, no entanto, o Termo de Embargo permanece vigente, e continua válido, o que motivou a presente Ação Anulatória.

Pois bem.

Observa-se que, a grande discussão travada nestes autos é com relação à aplicação do artigo 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022, este que regulamenta a lavratura do Termo de Embargo.

Observe-se a integralidade do dispositivo:

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§
1o Não se aplicará a penalidade de Embargo
/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer
fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em
mata nativa
, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.

Assim como disposto, o eminente Relator, e a ilustre 2a Vogal, entendem que o desmatamento irregular constatado na área do recorrido
, ainda que não realizado em APP, ou em área de reserva legal
, deve ser penalizado por meio do Termo de Embargo, a aplicar o disposto no § 2o do artigo acima.

O eminente 1o Vogal, por sua vez, destoa desse entendimento, por entender que por ter ocorrido fora das respectivas áreas específicas, o ato administrativo seria incabível.

Peço vênia, desde já, para acompanhar o Voto do Relator.

A aplicação e interpretação isolada do § 1o do artigo 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022 não seria o mais razoável, pois, com o devido respeito, o próprio § 2o do dispositivo prevê a mesma penalidade, às hipóteses em que o ilícito ambiental se dá sem a respectiva autorização, como é o caso dos autos.

A c. Primeira Câmara de Direito Público, inclusive, a partir de Voto proferido por esta Vogal, procedeu ao seguinte julgamento:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL. USO CONSOLIDADO DO SOLO. MONITORAMENTO REMOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O auto de infração e o Termo de Embargo impugnados encontram respaldo no art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, pois o desmatamento foi detectado em mata nativa sem autorização, ainda que fora de reserva legal.

[...]

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O embargo ambiental por desmatamento de mata nativa sem autorização, ainda que fora de reserva legal, é legítimo, nos termos do art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022.

[...]

(N.U 1001008-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2025,
Publicado
no DJE 12/5/2025).

Relevante destacar, também, que o artigo 16, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/2008. Confira-se:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

[...]

§ 2o Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa. (Redação dada pelo Decreto no 12.189, de 2024)

Apenas para que não sopesem dúvidas, também, confira-se o que restou registrado na descrição da infração (ID no 273538352 – fl. 3):

[...]

Por desmatar 255.3886 hectares de
vegetação nativa florestal
, em área objeto especial de preservação no bioma
amazonia
, por meio de dois tratores de esteira conectados com correntão de 100 metros de comprimento
sem autorização do órgão ambiental competente

[...]

A partir destas considerações, não há dúvidas quanto à aplicabilidade do regulado nos artigos 16, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/2008 e 18, § 2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, a manter a higidez do Termo de Embargo.

Dessa forma, peço vênia ao eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, uma vez que procedo ao
provimento
do Recurso de Apelação Cível, a reformar o ato sentencial, e julgar improcedentes os pedidos formulados à exordial, além de inverter o ônus sucumbencial, nos termos dos Votos proferidos pelo Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Junior, e Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

A
companho o voto do e. Relator com os adendos do voto da Desa. Maria Aparecida Fago bem como as considerações do voto do Desa. Helena Maria Bezerra Ramos para dar provimento ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

É imperativo que analisemos a razão pela qual o
auto de infração

foi encerrado, a fim de verificar se não subsiste a ilegalidade ou abusividade no ato. Um cancelamento por motivo meramente
formal

do auto de infração pode não ser suficiente para justificar o levantamento do
embargo
.

Muito oportuna a intervenção trazida no voto da e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que reforça a necessidade de se analisar a
situação fática
em cada caso, e não somente a autonomia dos embargos.

Com esses acréscimos,
retifico o meu voto para acompanhar o voto do e. Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025